Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600848-58.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
NEGATIVA E DESINFORMATIVA. AMBIENTE PRIVADO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COLIGAÇÃO PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO interpôs recurso
eleitoral contra a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de
Apucarana/PR, que julgou improcedente a representação proposta contra
Paulo Sérgio Vital, Rodrigo Lauer Lievore, Diego Izquierdo, Inês Festa
Mendes e Clarice Mendes dos Santos, com o objetivo de apurar propaganda
negativa e desinformativa.
2. O recurso busca, entre outros pontos, a reinclusão de Paulo Sérgio Vital e
Rodrigo Lauer Lievore no polo passivo, bem como a análise da natureza do
conteúdo veiculado em grupo privado de WhatsApp.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva de Paulo
Sérgio Vital e Rodrigo Lauer Lievore; (ii) saber se a veiculação de conteúdo
em grupo privado de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa; e (iii)
verificar se o conteúdo compartilhado caracteriza fato sabidamente inverídico
capaz de justificar a procedência da representação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base no art. 40-B da Lei das Eleições e na jurisprudência consolidada,
o candidato beneficiado pela propaganda é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda. Ambos os recorridos devem ser reincluídos no polo
passivo.
5. O conteúdo veiculado em ambiente privado no WhatsApp não se
caracteriza como propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 33, § 2º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que exclui a aplicação das normas de
propaganda eleitoral a mensagens consensuais e restritas.
6. A jurisprudência do TSE destaca que o envio de mensagens em grupos
privados, por sua natureza restrita, é protegido pela liberdade de expressão,
desde
que
não
veiculem
fatos
sabidamente
inverídicos,
conforme
precedentes do TSE (REspe nº 13351/2019, R-Rp nº 060092739/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44257100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a
reinclusão de Paulo Sérgio Vital e Rodrigo Lauer Lievore no polo passivo,
mantendo-se a improcedência d

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600848-58.2024.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600848-58.2024.6.16.0028,
que extinguiu o processo sem a resolução do mérito artigo 485, IV, do CPC, em relação aos
Representados Paulo Vital, Rodrigo Lauer Lievore e Inês Festa Mendes, para o fim de reconhecer a
ausência de legitimidade passiva; com a resolução do mérito artigo 487, I, do CPC, para o fim de
julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação aos Representados Diego Izquierdo e Clarice
Mendes Dos Santos. Por consequência, revogou a medida liminar anteriormente deferida.
(Representação ajuizada pela Coligação Pé no Chão, Deus No Coração em face de Paulo Sérgio
Vital, Rodrigo Lauer Lievore, Diego Izquierdo, Inês Festa Mendes e Clarice Mendes dos Santos, do
município de Apucarana/PR, aduz que, a Coligação Representante tem como candidato ao cargo de
Prefeito do Município de Apucarana/PR, aduz que o Sr. Rodolfo Mota e os Representados Paulo
Vital e Rodrigo Lauer Lievore são candidatos adversários na eleição majoritária. Salienta que os
Representados têm divulgado e disseminado material de propaganda negativa, mentirosa e
desinformativa em grupos de WhatsApp contra o candidato Rodolfo Mota, consistente em
alegações de que o referido candidato não paga suas dívidas, obteve vantagem indevida quando
exerceu cargo comissionado na Prefeitura de Apucarana e que não declara imposto de renda e
teria sido multado pela Receita Federal em R$ 56.241,92 por crime de sonegação fiscal. Frisa que o
conteúdo tem sido divulgado em um grupo de WhatsApp denominado Time do Beto Apoio ao
Paulo Vital, e no grupo denominado Portal maltas.com.br, este pertencente à empresa Trade
Comunicação e Marketing Ltda, que presta serviços à Prefeitura de Apucarana. Destaca que todas
as informações divulgadas são inverídicas e o escopo dos Representados é incutir nos eleitores a
ideia de que o Candidato Rodolfo Mota é inadimplente, desonesto, imoral, criminoso, sonegador de
impostos, devedor de grande monta e sem credibilidade financeira com o fim de beneficiar os
candidatos adversários. Acrescenta que o material consta como encaminhada com frequência, o
que indica a disseminação incontrolável). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO[PP / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO] - APUCARANA -
PR (RECORRENTE)

ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CLARICE MENDES DOS SANTOS (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
INES FESTA MENDES (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARILENE LOPES DOS SANTOS MUZI (ADVOGADO)
JOSIEL CUNHA (ADVOGADO)
DIEGO IZQUIERDO (RECORRIDO)
MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA (ADVOGADO)
JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS
(ADVOGADO)
RAUL APARECIDO NOGUEIRA (ADVOGADO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
RODRIGO LAUER LIEVORE (RECORRIDO)
DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS (ADVOGADO)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO SERGIO VITAL (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44257100
05/12/2024
19:05
Acórdão
Acórdão

Num. 44257100 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N° 65.717

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600848-58.2024.6.16.0028 – Apucarana –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
PÉ
NO
CHÃO,
DEUS
NO
CORAÇÃO[PP
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO] - APUCARANA - PR
ADVOGADO: ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - OAB/PR118199
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA - OAB/PR90820-A
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRIDO: PAULO SERGIO VITAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: RODRIGO LAUER LIEVORE
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: DIEGO IZQUIERDO
ADVOGADO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA - OAB/PR124217
ADVOGADO: JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - OAB/PR117650
ADVOGADO: RAUL APARECIDO NOGUEIRA - OAB/PR73055
ADVOGADO: DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - OAB/PR113359
RECORRIDO: INES FESTA MENDES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: MARILENE LOPES DOS SANTOS MUZI - OAB/PR60024
ADVOGADO: JOSIEL CUNHA - OAB/PR60338
RECORRIDO: CLARICE MENDES DOS SANTOS

Num. 44257100 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
NEGATIVA E DESINFORMATIVA. AMBIENTE PRIVADO. LEGITIMIDADE
PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COLIGAÇÃO PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO interpôs recurso
eleitoral contra a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de
Apucarana/PR, que julgou improcedente a representação proposta contra
Paulo Sérgio Vital, Rodrigo Lauer Lievore, Diego Izquierdo, Inês Festa
Mendes e Clarice Mendes dos Santos, com o objetivo de apurar propaganda
negativa e desinformativa.
2. O recurso busca, entre outros pontos, a reinclusão de Paulo Sérgio Vital e
Rodrigo Lauer Lievore no polo passivo, bem como a análise da natureza do
conteúdo veiculado em grupo privado de WhatsApp.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva de Paulo
Sérgio Vital e Rodrigo Lauer Lievore; (ii) saber se a veiculação de conteúdo
em grupo privado de WhatsApp configura propaganda eleitoral negativa; e (iii)
verificar se o conteúdo compartilhado caracteriza fato sabidamente inverídico
capaz de justificar a procedência da representação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base no art. 40-B da Lei das Eleições e na jurisprudência consolidada,
o candidato beneficiado pela propaganda é parte legítima para figurar no polo
passivo da demanda. Ambos os recorridos devem ser reincluídos no polo
passivo.
5. O conteúdo veiculado em ambiente privado no WhatsApp não se
caracteriza como propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 33, § 2º, da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que exclui a aplicação das normas de
propaganda eleitoral a mensagens consensuais e restritas.
6. A jurisprudência do TSE destaca que o envio de mensagens em grupos
privados, por sua natureza restrita, é protegido pela liberdade de expressão,
desde que não veiculem fatos sabidamente inverídicos, conforme
precedentes do TSE (REspe nº 13351/2019, R-Rp nº 060092739/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44257100 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a
reinclusão de Paulo Sérgio Vital e Rodrigo Lauer Lievore no polo passivo,
mantendo-se a improcedência da representação.
8. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo privado de
WhatsApp não caracteriza propaganda eleitoral negativa nem disseminação
de fato sabidamente inverídico, resguardando-se a liberdade de expressão
em ambiente restrito.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 40-B, 57-D, 57-J.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, § 1º, 33, § 2º, 38.
Constituição Federal, art. 5º, IV, X.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 13351/2019, Min. Rosa Weber.
TSE, R-Rp nº 060092739/2022, Min. Maria Claudia Bucchianeri.
TRE-PR, Representação nº 060397474/2023, Des. Thiago Paiva Dos Santos.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou
improcedente a representação proposta em face de PAULO SÉRGIO VITAL, RODRIGO LAUER
LIEVORE, DIEGO IZQUIERDO, INÊS FESTA MENDES e CLARICE MENDES DOS SANTOS,
para apurar a veiculação de propaganda negativa e desinformativa.
Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta para apurar o encaminhamento de notícias nos
grupos de WhatsApp "Time do Beto – Apoio ao Paulo Vital" e "Portal MALTAS.com.br", pelos ora
recorridos, consistente em alegações de que o então candidato da representante, Rodolfo Mota,

Num. 44257100 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
não paga suas dívidas, obteve vantagem indevida quando exerceu cargo comissionado na
Prefeitura de Apucarana, que não declara imposto de renda e que teria sido multado pela Receita
Federal em R$ 56.241,92 por crime de sonegação fiscal, violando o disposto no artigo 9º-H da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE e 57-D da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 44148988), a recorrente aponta a legitimidade passiva de Paulo
Sérgio Vital e de Rodrigo Lauer Lievore, porque ambos os grupos no whatsapp serviam para
divulgar material político para fomentar a campanha de ambos, de modo que é pouco razoável
concluir que desconheciam o conteúdo compartilhado. Prossegue, afirmando que as mensagens
veiculadas pelos recorridos configuram propaganda falsa, desinformativa e difamatória, buscando
desqualificar a moralidade e a competência do candidato Rodolfo Mota. Requer o provimento do
recurso para o fim de julgar procedente a representação e aplicar multa aos recorridos.
Contrarrazões apresentadas por Diego Izquierdo (ID 44148994) e por Paulo Sérgio Vital, Inês
Festa Mendes e Clarice Mendes Dos Santos (ID 44148996), pugnando pelo desprovimento do
recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo parcial provimento do
recurso eleitoral interposto, entendendo que foram divulgados fatos sabidamente inverídicos que
ultrapassaram o limite da discussão política normal (ID 44156715).
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174574), restando infrutífera a conciliação (ID 44200468).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PÉ NO CHÃO, DEUS
NO CORAÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR,
que julgou improcedente a representação proposta em face de PAULO SÉRGIO VITAL,
RODRIGO LAUER LIEVORE, DIEGO IZQUIERDO, INÊS FESTA MENDES e CLARICE MENDES
DOS SANTOS, proposta para apurar a veiculação de propaganda negativa e desinformativa.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva de Paulo Sérgio Vital e de
Rodrigo Lauer Lievore; (ii) saber se a veiculação de conteúdo em grupo privado de WhatsApp
configura propaganda eleitoral negativa, sujeita à intervenção da Justiça Eleitoral; e (iii) verificar
se o conteúdo compartilhado caracteriza fato sabidamente inverídico que justifique a procedência
da representação eleitoral.
A mensagem veiculada nos grupos de WhatsApp é a seguinte:

Num. 44257100 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44148974):
“(...)
Das preliminares – Ilegitimidade passiva
Os Representados Paulo Vital e Rodrigo Lauer Lievore defendem a sua ilegitimidade
passiva, pois não há conduta a eles impostas, tampouco demonstração de prévio
conhecimento.
A preliminar é de ser acolhida. Afinal, verifica-se que foram incluídos no polo passivo
da demanda apenas por serem possíveis beneficiários da propaganda negativa,
haja vista que são adversários diretos do candidato da Representante na eleição
majoritária.
Contudo, para a responsabilização, exige-se que os Representados tenham
participado diretamente da confecção ou divulgação do material questionado ou, ao
menos, tenham tido o prévio conhecimento da propaganda irregular e a
oportunidade de regularização. No caso, entretanto, não se evidencia da inicial
qualquer imputação de conduta dos Representados na confecção ou divulgação do
material ou que tenham tido prévio conhecimento da irregularidade e a oportunidade
de diligenciarem a regularização.
O fato de serem possíveis beneficiários da propaganda negativa não atrai, de
qualquer modo, a responsabilidade dos requeridos, ainda que adversários diretos do
Candidato da Coligação Representante.
Igualmente, é de se acolher a ilegitimidade passiva da Representada Inês, pois não
há nos autos nenhuma demonstração no sentido de que seja a titular do numeral
telefônico que foi utilizado para a divulgação do conteúdo. Aqui, cumpre frisar que o
print trazido pela Representante, que associa o número telefônico 41 8477-0029
como sendo de Inês festa Mendes não pode servir para cravar que seja, de fato, da
Representada, tampouco que tenham os conteúdos sido por ela produzidos ou
divulgados.
Saliente-se que não se pode responsabilizar objetivamente os requeridos, sem
qualquer demonstração firme de que tenham produzido ou divulgado os conteúdos.
Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos Representados Paulo
Vital, Rodrigo Lauer Lievore e Inês Festa Mendes é de ser acolhida, para o fim de
excluí-los da Representação.
Do mérito
Alega a Representante que os Representados têm divulgado e disseminado material
de propaganda negativa, mentirosa e desinformativa em grupos de WhatsApp contra
o candidato Rodolfo Mota, consistente em alegações inverídicas de que o referido
candidato não paga suas dívidas, obteve vantagem indevida quando exerceu cargo
comissionado na Prefeitura de Apucarana e que não declara imposto de renda e
teria sido multado pela Receita Federal.

Num. 44257100 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
Ao regulamentar a propaganda eleitoral, o caput do artigo 9-C da Resolução TSE n.
23.610/2019, assim dispôs:
(...)
Sublinhe-se que a conduta é de tal gravidade que o parágrafo segundo do
mencionado artigo 9º-C da Resolução TSE n. 23.610/2019 comina sanção de
cassação do registro de candidatura ou do mandato (caso eleito ou diplomado) para
o candidato favorecido, bem como pode a pessoa que fabrica, manipula ou propala
o conteúdo ser enquadrado no tipo penal estabelecido no artigo 323 do Código
Eleitoral, observe-se:
(...)
No entanto, conforme entendimento sedimentado na atual composição do Tribunal
Regional eleitoral do Paraná, em consonância com precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral, para que se possa responsabilizar qualquer pessoa pela
propaganda irregular que veicula conteúdo inverídico ou descontextualizado é
imprescindível que haja disseminação capaz de influenciar de forma relevante o
processo eleitoral.
Contudo, no caso, verifica-se que as mensagens foram compartilhadas em grupos
restritos, fechados e privados e, ainda que tenham sido encaminhadas com
frequência, não se evidencia tenham tido a aptidão de influenciar, ainda que
minimamente, o processo eleitoral a ponto de desequilibrar o pleito municipal na
cidade de Apucarana. Não há evidências de amplo compartilhamento fora dos
grupos restritos dos quais os Representados faziam parte.
Anote-se que, ainda que o conteúdo seja inverídico e ofensivo ao Candidato Rodolfo
Mota, não comporta acolhimento a pretensão de responsabilização dos
representados sem uma demonstração mínima de que as mensagens influíram
negativamente perante o seu eleitorado a ponto de desequilibrar o processo
eleitoral.
Não fosse isso, não há nos autos provas capazes de demonstrar quem fabricou os
conteúdos desinformativos e a inequívoca divulgação de forma ampla pelos
Representados. O que se pode aferir é que compartilharam o material, mas sem
qualquer comprovação que este compartilhamento foi amplo e irrestrito. Observe-se
que em relação ao Representado Diego Izquierdo é possível verificar um único
compartilhamento para um de seus contatos.
Portanto, não se afigura acertado se condenar os Representados conforme a
pretensão posta.
Sobre o tema, colhe-se:
(...)
Em conclusão, a improcedência do pedido inicial se impõe.
DISPOSITIVO
Isso posto, extinguindo o processo:

Num. 44257100 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
a) sem a resolução do mérito (artigo 485, IV, do CPC), em relação aos
Representados PAULO VITAL, RODRIGO LAUER LIEVORE e INÊS FESTA
MENDES, para o fim de reconhecer a ausência de legitimidade passiva;
b) com a resolução do mérito (artigo 487, I, do CPC), para o fim de julgar
improcedentes os pedidos iniciais em relação aos Representados DIEGO
IZQUIERDO e CLARICE MENDES DOS SANTOS.”

De início, importa salientar que a jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o
candidato beneficiado pela veiculação de propaganda eleitoral ilícita é parte legítima para figurar
no polo passivo da representação específica, dependendo de sua responsabilização pela
verificação das circunstâncias fáticas à luz do art. 40-B da Lei das Eleições. Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL.
PESSOA JURÍDICA. CANDIDATO. BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CIRCUNSTÂNCIAS. CASO CONCRETO. USO
EXCLUSIVO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. DIVULGAÇÃO. PROPAGANDA.
PESSOA
JURÍDICA.
ILICITUDE.
CANDIDATO.
INTIMADO.
INÉRCIA.
REGULARIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA.
1 - O candidato beneficiado pela veiculação de propaganda eleitoral ilícita, de
acordo com a teoria da asserção, é parte legítima para figurar no polo passivo
da
representação
específica,
dependendo
sua
responsabilização
da
verificação das circunstâncias fáticas à luz do art. 40-B da Lei das Eleições.
2 - A veiculação de propaganda eleitoral por meio da rede mundial de computadores
em página de empresário individual pode, a depender das circunstâncias do caso
concreto, configurar violação à norma que veda a propagação por pessoa jurídica. In
casu, a página em questão é utilizada exclusivamente para o exercício da atividade
comercial de propaganda e notícia, em grupo público com ampla gama de
seguidores.
3 - Configura ilicitude a divulgação de propaganda eleitoral por pessoa jurídica por
meio da rede mundial de computadores, impondo-se a multa prevista no § 2º do art.
57-C da Lei nº 9.504/97.
4 - A responsabilidade do candidato, na qualidade de beneficiário, estará
configurada se, efetivamente intimado para promover a exclusão ou regularização
da propaganda eleitoral ilícita, quedar-se inerte. Inteligência do art. 40-B da Lei nº
9.504/97.5 –Representação julgada procedente.
(TRE -PR REPRESENTACAO nº060397474, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, 02/05/2023).

Deste modo, ambos os recorridos devem ser reincluídos no polo passivo da presente demanda.
Em um segundo ponto, sabe-se que, na esfera da propaganda eleitoral, deve-se primar pela
promoção do debate salutar no âmbito das ideias e críticas fidedignas, objetivando a proteção da

Num. 44257100 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
liberdade de expressão, a proibição da censura, o direito à informação e à comunicação.
Com efeito, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser
realizada com a menor interferência possível no debate democrático, nos termos do que dispõe o
artigo 38, caput e § 1º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático (Lei nº
9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as
ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão limitadas às
hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às
regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral.

A par disso, a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 27, § 1º permite a livre
manifestação do pensamento na internet, desde que não haja ofensa à honra ou divulgação de
fatos sabidamente inverídicos, nos seguintes termos:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do
ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou
a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou
divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta
Resolução. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição do anonimato e a realização de propaganda por meio de mensagens
instantâneas, os artigos 30 e 34, II da Resolução n° 23.610/2019 do TSE assim dispõem:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a, b e c , e 58-A da Lei nº 9.504/1997 , e por
outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica e
mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput) ,
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº
9.504/1997, art. 57-D, § 2º).

Num. 44257100 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
Art. 34. É vedada a realização de propaganda: (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
(...)
II - por meio de disparo em massa de mensagens instantâneas sem consentimento
da pessoa destinatária ou a partir da contratação expedientes, tecnologias ou
serviços não fornecidos pelo provedor de aplicação e em desacordo com seus
termos de uso. ( Constituição Federal, art. 5º, X e XI ; Código Eleitoral, art. 243,
VI ; Lei nº 9.504/1997, art. 57-J ) (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Sobre a proibição de divulgação de fatos inverídicos, o artigo 9º-C da Resolução nº 23.610/2019
do TSE assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

Segundo o supracitado artigo 38 da Resolução nº 23.610/2019, a Justiça Eleitoral deve se guiar
pelo princípio da mínima intervenção nas discussões políticas, com o objetivo de garantir a
liberdade de expressão e evitar a censura.
Tendo em vista que a notícia em análise foi veiculada em grupo restrito de WhatsApp, esse tipo
de divulgação não se submete às normas sobre propaganda eleitoral, nos termos do que dispõe o
artigo 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE, que tem a seguinte redação:
Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio,
deverão oferecer identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de
mecanismo que permita à pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e
eliminação dos seus dados pessoais, obrigada a pessoa remetente a providenciá-los
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº 9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-
J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas
consensualmente por pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos
de participantes, não se submetem ao caput deste artigo e às normas sobre
propaganda eleitoral previstas nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J-
grifamos).

Num. 44257100 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19

Deste modo, denota-se que as informações, os dados, as fotos e os vídeos trocados em grupos
privados do WhatsApp são protegidos pela garantia constitucional da liberdade de expressão e
pensamento, em razão da natureza privada de referidos grupos, aos quais se tem acesso
mediante convite ou aceitação de participação. Essa característica impede a visualização por
terceiros não autorizados, diferenciando-se dos conteúdos em redes sociais públicas, como
Facebook e Instagram, os quais são acessíveis, comentáveis e compartilháveis por qualquer
usuário.
Assim, há uma distinção entre o potencial de alcance e os recursos tecnológicos disponíveis
nesses diferentes ambientes digitais. Enquanto redes sociais possuem ampla capacidade de
disseminação e interação aberta, os grupos privados no WhatsApp são limitados em número de
participantes (atualmente, até 1.024 membros), os quais só podem ser adicionados mediante
convite ou com a aceitação de um link de acesso, inclusive, podendo o usuário do aplicativo
recusar o referido convite e, caso o aceite, sair a qualquer tempo. Essa limitação estrutural
reforça o caráter privado e consensual das comunicações realizadas via WhatsApp, justificando a
ausência, em regra, de relevância jurídica para a atuação da Justiça Eleitoral.
Em relação ao envio de mensagens em grupos privados de WhatsApp, a jurisprudência do TSE e
desta corte se assenta no sentido de que não configura propaganda eleitoral, devendo-se
privilegiar o exercício legítimo da liberdade de expressão em ambiente restrito. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA
ORIGEM. CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE
MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO PEDIDO DE VOTOS.
AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO
GRUPO. IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONFLITO
ENTRE
BENS
JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS.
POSIÇÃO
PREFERENCIAL
DA
LIBERDADE
COMUNICATIVA
OU
DE
EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO.
(...)
6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo Whatsapp não são abertas
ao público, a exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A
comunicação é de natureza privada e fica restrita aos interlocutores ou a um
grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese dos autos, o que
justifica, à luz da proporcionalidade em sentido estrito, a prevalência da
liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada a posição preferencial da liberdade de expressão no Estado
democrático
brasileiro,
não
caracterizada
a
propaganda
eleitoral
extemporânea porquanto o pedido de votos realizado pela recorrente em
ambiente restrito do aplicativo Whatsapp não objetivou o público em geral, a
acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos, mas apenas
os integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus
usuários, alcançada, nesta medida, pelo exercício legítimo da liberdade de
expressão.

Num. 44257100 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual
"viralização" instantânea das mensagens veiculadas pela recorrente, ausente,
contudo, informações concretas, com sólido embasamento probatório, resultando
fragilizada a afirmação, que não pode se amparar em conjecturas e presunções.
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento para julgar improcedente a
representação por propaganda eleitoral extemporânea e, por conseguinte, afastar a
sanção de multa aplicada na origem.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº13351, Acórdão, Min. Rosa Weber, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 15/08/2019 - grifamos).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DEMANDA
RELATIVA À ELEIÇÃO PROPORCIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARTIDO
POLÍTICO AINDA QUE COLIGADO PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. CAUSA
MADURA PARA JULGAMENTO. CONTEÚDO VEICULADO NO APLICATIVO DE
MENSAGENS WHATSAPP. GRUPO COM 32 PESSOAS. AMBIENTE RESTRITO.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS
CANDIDATOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPAGANDA NEGATIVA NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Diretório Municipal do Partido Liberal de Cambé interpôs recurso eleitoral
contra a sentença do Juízo da 78ª Zona Eleitoral, que julgou extinta a representação
eleitoral, sem resolução de mérito, por entender que o recorrente era parte ilegítima
para propor a demanda.
1.2 O recorrente argumentou que é parte legitima para propor demandas relativas
aos cargos proporcionais, bem como que o conteúdo difamatório divulgado pelo
recorrido, Paulo Cogo, no WhatsApp, era direcionado especificamente ao Partido
Liberal de Cambé e envolvia alegações falsas de malversação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
1.3.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento do recurso e pelo
acolhimento da preliminar de legitimidade ativa, mas pelo seu desprovimento quanto
ao mérito, considerando que as críticas do recorrido não configuraram propagação
de informações falsas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: (i) saber se o Diretório Municipal do Partido
Liberal de Cambé possui legitimidade para propor a representação de forma isolada,
mesmo sendo parte de uma coligação; (ii) verificar se o conteúdo divulgado por
Paulo Cogo, em grupo fechado do aplicativo de mensagens WhatsApp, configura a
prática de propaganda negativa em desfavor do representante, ensejando a
imposição de multa no valor máximo de R$ 30.000,00, nos termos do artigo 57-D, da
Lei nº 9.504/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44257100 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
3.1 Da preliminar de legitimidade ativa: Na impossibilidade de celebração de
coligações para o pleito proporcional, em face da promulgação da Emenda
Constitucional nº 97/2017, o partido político, isoladamente, passa a ser dotado de
legitimação ativa para a propositura de representações relacionadas às eleições
proporcionais, como ocorre no caso em análise. Desse modo, deve-se acolher a
preliminar suscitada pela recorrente, para se reconhecer sua legitimidade ativa para
a propositura da presente demanda.
3.2 Não se mostra necessário o retorno dos autos à origem para que seja analisado
o mérito da demanda, como pretende o recorrente, eis que a causa se encontra
madura para julgamento, na forma do art. 1.013, inciso I, do Código de Processo
Civil, já que a questão cuida apenas da divulgação de propaganda negativa no
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp.
3.3 Quanto ao mérito, a publicação trata de supostas injustiças na distribuição
de recursos públicos de campanha aos candidatos ao cargo de vereador pelo
Partido Liberal, não apresentando notícias sabidamente inverídicas ou
conteúdo que prejudique a honra ou a imagem do representante ou de seus
candidatos, o que é abertamente permitido pela legislação eleitoral, em
respeito ao debate político e à liberdade de expressão exercida dentro dos
ditames constitucionais.
3.4 Outrossim, o conteúdo impugnado foi veiculado no aplicativo de
mensagens WhatsApp, em grupo com 32 pessoas, não havendo que se falar
em propaganda eleitoral negativa, eis que divulgado em ambiente restrito, sem
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de
condições entre os candidatos, devendo a publicação ser abarcada pelo
exercício legítimo da liberdade de expressão, conforme precedentes do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a
legitimidade ativa do recorrente e, no mérito, julgar improcedente a presente
representação eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo restrito de
WhatsApp, sem a comprovação de repercussão eleitoral, está amparada pelo
direito de liberdade de expressão, não caracterizando propaganda eleitoral
negativa.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 6º, § 4º e art. 57-D.
- Código de Processo Civil, art. 485, VI e art. 1.013, I.
- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 4º.
(RECURSO ELEITORAL nº060044536, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/10/2024 - grifamos).

Num. 44257100 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
Na espécie, a imagem foi veiculada em grupo de WhatsApp, em ambiente restrito, não
objetivando o público em geral, ou a macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos,
enquanto conversa circunscrita aos seus usuários.
Quanto aos grupos, não se tem notícia nos autos, quantos são os participantes, porém, incumbia
aos representantes, ora recorrentes, demonstrar se a mensagem foi veiculada para um número
suficientes de pessoas a ponto de deseqilibrar o pleito eleitoral. Não se desincumbindo desse
ônus, deve prevalecer o entendimento da mínima interferência da Justiça Eleitoral na divulgação
em grupos fechados de Whatsapp.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO, para o fim
de determinar a reinclusão de Paulo Sérgio Vital e Rodrigo Lauer Lievore no polo passivo da
demanda, mantendo-se pelos demais fundamentos a sentença prolatada pelo Juízo da 28ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a representação eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600848-58.2024.6.16.0028 - Apucarana -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
PÉ
NO
CHÃO,
DEUS
NO
CORAÇÃO[PP
/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / UNIÃO] - APUCARANA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANA JULIA DE PIERI KOVALESKI - PR118199, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR90820-A,
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR37722, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311,
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 -
RECORRIDO: RODRIGO LAUER LIEVORE - Advogados do(a) RECORRIDO: DENNER OCTAVIO
DE OLIVEIRA DIAS - PR113359, GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL
PASETTI - PR80880-A, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO:
DIEGO IZQUIERDO - Advogados do(a) RECORRIDO: MATHEUS AUGUSTO MARTINS NOGUEIRA

Num. 44257100 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 05/12/2024 19:05:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120519053276300000043204354
Número do documento: 24120519053276300000043204354
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/12/2024 10:12:19
- PR124217, JULIANA EMANUELE MARTINS NOGUEIRA DIAS - PR117650, RAUL APARECIDO
NOGUEIRA - PR73055, DENNER OCTAVIO DE OLIVEIRA DIAS - PR113359 - RECORRIDO: INES
FESTA MENDES - Advogados do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A,
MARILENE LOPES DOS SANTOS MUZI - PR60024, JOSIEL CUNHA - PR60338 - RECORRIDOS:
CLARICE MENDES DOS SANTOS, PAULO SERGIO VITAL - Advogado dos RECORRIDOS:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 05.12.2024